Tribunal: STF
Processo: Rcl 49754
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental, interposto contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, por entender presentes peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída da ADC nº 16 e do Tema 246 RG ao caso concreto (distinguishing), estando essas peculiaridades fundadas na jurisprudência do STF acerca (i) do regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista e empresas públicas em regime de concorrência e visando lucro e (ii) da responsabilidade subsidiária da contratante por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços.



    Vibra Energia S/A (nova denominação de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A), parte agravante, defende que “não há como ser relativizada a responsabilidade do ente público, em razão da sua capacidade de geração de lucro, haja vista que o acionista majoritário no caso em questão é a União”.



    Afirma que



    “[s]omente se poderá impor a responsabilidade subsidiária à Administração Pública, inclusive indireta – como é o caso desta ora Agravante - caso a Agravada comprove que esta atuou com culpa na escolha da empresa terceirizada ou na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte desta, o que não é o caso dos autos, já que não existe contrato de prestação de serviços entre as reclamadas. 



    Como exposto, a única relação mantida entre a Agravada e a Agravante, deu-se em razão de Contrato de prestação de serviços, não havendo qualquer fornecimento de mão de obra e sim de oferta de serviços, não havendo qualquer prestação de mão de obra direta.”. 



    A agravante aduz que



    “[o] cerne da questão é justamente a aplicação para o caso em questão da súmula 331 do TST no presente caso por se tratar de responsabilização objetiva do tomador de serviços, sendo aplicável o art. 37, §6° da Constituição e afastado o preceito contido no art. 71, §1° da lei 8.666 de 1993 - entendimento frontalmente contrário ao decidido pelo STF na ADC 16-DF.”



    Insiste na tese da existência de contrariedade ao Tema 246 de repercussão geral e cita jurisprudência específica quanto à Petrobras. 



    Por fim, defende ter havido usurpação da competência desta Corte, ao se apontar a ausência de transcendência da presente discussão. 



    Requer “a reconsideração [do julgado] ou, não sendo o caso, que o tema seja analisado pelo respectivo órgão colegiado, a fim de que seja dado seguimento à Reclamação Constitucional proposta, concedendo a medida liminar pleiteada, e, ao final, seja julgada procedente, nos termos da peça inicial”.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que o distinguish que orienta a solução na decisão agravada funda-se em razões com as quais fiquei vencido no julgamento da Rcl nº 39.857 e atento ao princípio da colegialidade, ressalvo meu entendimento e reconsidero a decisão agravada, passando à análise do caso concreto de acordo com o entendimento majoritário da Primeira Turma



    No caso, a responsabilidade subsidiária de entidade da Administração Pública está fundamentada na ausência de fiscalização da empresa tomadora de serviço, conforme se depreende do voto proferido em recuso ordinário:



    “Assim, a contratação de mão de obra mediante terceirização, mesmo lícita, resulta na imposição da responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços pelo crédito reconhecido judicialmente, como forma de resguardar os direitos do trabalhador diante de eventual inadimplência da real empregadora, conferindo-lhe, assim, a possibilidade de execução contra a cadeia de terceirizantes que, ao final, usufruíram direta ou indiretamente dos serviços prestados.



    Veja-se que a 2ª ré necessariamente incorreu em culpa in eligendo ou in vigilando, não fosse assim o autor não estaria em Juízo na persecução dos seus direitos violados pela primeira demandada. O fato é assustador quando verificamos que o tipo de contrato celebrado com um procedimento licitatório simplificado normalmente tem valores tão elevados sem a pertinente fiscalização.



    Não bastasse, a própria natureza dos serviços prestados a favor da PETROBRÁS atrai a ideia da necessidade de fiscalização direta e intensa dos serviços prestados, porquanto trata-se de dinheiro público envolvido e de atividade estratégica desempenhada pela tomadora. Imaginar que qualquer um possa ser contratado por um processo de licitação simplificado e, ainda, não sofrer tal fiscalização ou mesmo não ter sobre a tomadora a responsabilidade de fiscalização cerrada, é assustador.



    Sendo assim, nada mais justo, nos limites da legalidade, que se o tomador dos serviços, beneficiário do labor do trabalhador, escolhe mal a empresa prestadora e não fiscaliza de forma eficaz a execução das obrigações trabalhistas, ou mesmo contribui para tal, passa a ser também responsável pelo eventual inadimplemento dessas obrigações. Este é o entendimento consagrado pela Súmula nº 331, V do C. TST, que tem atuação tanto nos casos de terceirização lícita, como nos casos de contratação irregular por empresa interposta, valendo, ainda, ressaltar que nenhuma verba reconhecida em Juízo merece ser excluída sob o fundamento de ser pertinente apenas à relação entre patrão e empregado. Esta é a razão pela qual o verbete sumular em questão não fez qualquer ressalva. Ao contrário disso, expressou no seu item VI que inexiste tal distinção.” (e-doc. 9).



    A propósito, o TST confirmou o acórdão em recurso ordinário ao negar provimento ao recurso da parte ora reclamante, por lhe considerar desfundamentado. Vide:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TST. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, pela qual se aplicou o teor da Súmula nº 422 do TST porque não impugnados todos os fundamentos do acórdão regional. Agravo desprovido.” (e-doc. 16).



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus da entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos. 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral.



    Com essas ponderações, reconsidero a decisão anterior e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente